Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, por força da regra do art. 422, do Código Civil, em consonância com o estabelecido no art. 2.o, § 2.o, do Decreto n.o 911/1969, não há melhor compreensão para caracterização da mora do devedor na ação de busca e apreensão, que não seja a comprovação do envio da notificação para o endereço indicado no contrato. De maneira que, pouco importa quem recebeu a notificação ou se o devedor mudou sua residência, e não regularizou seu endereço junto ao mutuante.

2. Recurso conhecido e provido.